Tribunal: TJES
Processo: 5006256-59.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-01-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006256-59.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FILOGONES FERREIRA DA SILVA e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95, recebo o recurso somente no efeito devolutivo.

Concedo exclusivamente em favor do recorrente/recorrido Filogones Ferreira da Silva o benefício da assistência judiciária gratuita.

O autor

(recorrente e recorrido)
Filogones Ferreira Da Silva
através da
petição inicial
afirmou que teve suspenso o fornecimento de energia elétrica de sua residência no dia 12/06/2022 (domingo - final de semana). Posteriormente, recebeu cobranças de multa no importe de R$ 11.109,34 (onze mil cento e nove reais e trinta e quatro centavos). Afirmou que não foi notificado previamente, tampouco acompanhou a inspeção. A empresa requerida

(recorrida e recorrente) em
contestação
sustentou preliminarmente a necessidade de perícia técnica. No mérito afirmou que o autor (recorrente e recorrido) não fez nenhuma prova da referida suspensão, nem do requerimento de religação, tal como o protocolo de atendimento e mais, afirmou que não houve suspensão do fornecimento de energia quando da substituição do medidor em razão de irregularidade provocada por intervenção de terceiros (Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI - nº 9504291). Juntou aviso de recebimento assinado por Patrícia Vieira. Ao final, requereu a extinção do processo e no mérito a improcedência. A
sentença
julgou procedente o pedido autoral para a) declarar inexistente os débitos impugnados na exordial, concernentes à cobrança oriunda do TOI 9504291 (Id. 22967662); e , b) condenar a parte demandada a pagar à parte requerente, a título de ressarcimento pelos sobreditos danos morais, o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m., tudo a contar da publicação da sentença. Em sede de
recurso inominado a empresa

requerida
(recorrida e recorrente),

pugnou pela anulação da sentença, para devolver os autos ao Juízo de origem para a produção de prova pericial técnica; ou, subsidiariamente, para reconhecer a incompetência do Juizado Especial Cível, extinguindo o feito sem resolução do mérito nos termos do artigo 51, II, da Lei nº 9.099/95. Alternativamente, requereu a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na exordial, uma vez comprovado que o procedimento foi realizado de forma correta ou a redução do
quantum
indenizatório. Já o
autor
Filogones Ferreira Da Silva
(recorrente e recorrido), também em sede de recurso inominado pugnou pela majoração dos danos morais. Considerando a arguição de preliminar pela empresa requerida (recorrente e recorrida), passo ao enfrentamento.
Cerceamento de defesa – necessidade de prova pericial. Incompetência absoluta do JEC.
Pugna a empresa requerida (recorrente e recorrida) produção de prova pericial. Ocorre que esse ponto não está em discussão. O que o autor (recorrente e recorrido) está a afirmar é que a empresa requerida não cumpriu as regras que lhe são impostas e qualquer consequência desse desrespeito não pode e não deve ser convalidado no Poder Judiciário. Esclareço. Acaso fosse a discussão principal a ocorrência ou não da violação, mas tendo o autor (recorrente e recorrido) participado junto com seus técnicos da perícia em posição oposta à conclusão dos técnicos da empresa requerida (recorrente e recorrida), talvez demandasse uma prova pericial. Ocorre que, esse não é ponto. Diante disso, no caso concreto não identifico qualquer necessidade de anular a sentença de piso para determinar o retorno dos autos a fim de produzir prova pericial ou mesmo declarar a incompetência dos Jec ́s. Destaco que, a respeito da imprescindibilidade de se realizar prova pericial em juízo, não assiste razão à concessionária de energia elétrica. Mormente porque inexiste prova de que o medidor tenha esteja preservado. Diante disso,
afasto
a preliminar.
Mérito.
Trata-se de lide que envolve fornecimento de energia elétrica, com posterior discussão acerca dos débitos cobrados a partir da medida unilateral adotada pela requerida em que lavrou-se o termo de irregularidade detectado no medidor de energia, o que gerou o débito em discussão nos autos, conforme documentos acostados. Termo de ocorrência e inspeção “TOI”, realizado sem a presença do consumidor. Houve evidente falha na prestação de serviço, porquanto se violou o contraditório, vez que as irregularidades reportadas no TOI não garantem que de fato fora o recorrido o responsável pelo cometimento de tais. Isto porque ao verificar a suposta fraude, a recorrida substituiu o medidor, emitiu TOI de forma unilateral e enviou o equipamento retirado para seu almoxarifado. Ademais, conforme mencionado alhures, a parte autora não estava presente no momento da inspeção - “cliente ausente”. Nesta senda, insta destacar que, a presunção de legitimidade do TOI não supera a necessidade de prova no sentido de que efetivamente teria ocorrido o desvio de energia. A correspondência com aviso de recebimento enviada para o endereço do consumidor foi assinada por pessoa diversa, que sequer indica relação de parentesco. Destarte, as informações contidas no termo de ocorrência constituem meros indícios de irregularidades, não podendo esse fato ser imputado ao autor sem antes comprovar a veracidade da fraude. A propósito, o TOI, por ser constituído unilateralmente pela concessionária requerida, não é suficiente para comprovar as irregularidades no relógio medidor, posto que nem o TOI, nem seu emissor detém fé pública. O que se vê nos autos é uma hipótese clássica no qual a empresa requerida (recorrente / recorrida), em um ato unilateral, define valores abusivos a título de recuperação de consumo. Com efeito, a lavratura unilateral do TOI afronta ao princípio do contraditório e ampla defesa, uma vez que não concede ao consumidor a oportunidade de questionar os motivos que influíram na conclusão alcançada pela concessionária. Ademais, não consta no caderno processual nenhuma prova que aponte uma conduta ilícita por parte do demandante, de modo a imputar à este a responsabilidade pelas supostas irregularidade detectadas. Aliás, nesse sentido, colaciono um julgado do Superior Tribunal de Justiça - STJ,
in verbis:
processual civil. Ofensa ao art. 535 do CPC não configurada. Consumo Irregular decorrente de suposta fraude no medidor apurada unilateralmente pela concessionária. Ilegalidade. [...] 5. Sendo assim, a regra geral é a de que, negada a existência do fato, o
onus probandi
passa a ser de quem alega. Ademais, a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês verifica e inspeciona os equipamentos. É seu dever provar que houve fraude no medidor. 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, termo de ocorrência de irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do sodalício
a quo
não está em consonância com a orientação do STJ de que é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária. [...] (Resp 1605703/SP, rel. Ministro Herman Benjamin, segunda turma, julgado em 08/11/2016, dje 17/11/2016) (original sem destaque). Desse modo, a empresa requerida (recorrente e recorrida) não observou as diligências necessárias para caracterizar a suposta irregularidade, além de não ter oferecido mecanismos de defesa, estes consagrados pela própria Constituição da República/88. A resolução 1.000/21 da ANEEL dispõe ainda em seu art. 250, inciso II que para a verificação de consumo irregular quando for necessário retirar o medidor ou demais equipamentos, a recorrente deve “[...] A) retirar o medidor e demais equipamentos de medição, informando previamente a data e o turno da retirada, conforme art. 432, e acondicioná-los em invólucro específico; b) lacrar o invólucro no ato de retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor e demais usuários, ou àquele que acompanhar o procedimento; c) encaminhar o medidor e demais equipamentos para realização da inspeção; [...]”, Isto sem dizer do dever de permitir que o consumidor acompanhe a inspeção, devendo a recorrente comunicá-lo por escrito com no mínimo dez dias de antecedência acerca da realização da perícia. O que não entendeu ou não quer, é que a participação do consumidor é indispensável. Desse modo, estando o procedimento que deu ensejo ao débito discutido nos autos eivado de vícios, resta evidenciado a ilicitude do ato, bem como a falha na prestação do serviço. Dever de fiscalização deve ser exercido com maior efetividade e com a participação do consumidor. Provas apenas sistêmicas e totalmente unilaterais da requerida. Responsabilidade objetiva da concessionária de energia. Inexigibilidade das cobranças discutidas nos autos. Resta claro que a vistoria deu-se unilateralmente, o que afronta a exegese dos arts. 590 e 591 da resolução 1.000/2021 da ANEEL. Nulidade da autuação e da respectiva cobrança. Nesse sentido é o entendimento pacífico do eg. Tjes, in verbis:
"[...] 1. O termo de ocorrência de inspeção (toi) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço. 2. Imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude, sobretudo quando não conferida oportunidade de defesa ao responsável pela unidade consumidora, como neste caso, haja vista que o autor não estava presente no momento da inspeção realizada. 3. De acordo com entendimento consolidado pelo superior tribunal de justiça, nas hipóteses de suspensão do fornecimento de energia elétrica decorrente de débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor, não é admitido o corte do serviço quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária, tendo em vista que cabe a esta observar rigorosamente os direitos ao contraditório e a ampla defesa do consumidor na apuração do débito. (resp 1.412.433-rs, rel. Min. Herman benjamin, julgado em 25/04/2018, dje 28/09/2018 tema 699). 4. Como cediço, a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia elétrica não viabiliza, por si só, a suspensão do serviço, porquanto pressupõe o inadimplemento de dívida atual. Isso porque trata-se de serviço essencial para todo e qualquer cidadão, sobretudo para o autor que aluga o imóvel para terceiros, onde funcionam estabelecimentos comerciais. [...]" (tjes, classe: agravo de instrumento, 002193001167, rel.: Des. Walace Pandolpho Kiffer, órgão julgador: quarta câmara cível, data de julgamento: 27/05/2019, data da publicação no diário: 04/06/2019)
.

Ausência de suspensão do fornecimento de energia elétrica ou outras repercussões.
Ausência de negativação do autor (recorrente e recorrido). Cobrança indevida. Situação que configura mero dissabor. Dano moral inexistente que ora reformo a sentença de piso para decotar a referida verba. Diante do exposto, conheço os recursos inominados interpostos e, no mérito do recurso inominado da empresa requerida (recorrente e recorrida)
dou provimento
exclusivamente para decotar a condenação em danos morais, mas mantendo o cancelamento do débito cobrado indevidamente. Já em relação ao mérito do recurso inominado manejado pelo autor (recorrente e recorrido) que visava a majoração dos danos morais
denego provimento.
Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 condeno o autor (recorrente) em custas e honorários de advogado que fixo em R$ 1.000,00, mas suspendo a exigibilidade em razão da hipossuficiência. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)